Tribunal: TJPA
Processo: 0008451-02.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008451-02.2019.8.14.0028

APELANTE: MAURICIO DOS SANTOS DOURO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, §2º-A, INCISO I, DO CPB. MÉRITO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. INCABIMENTO. LIAME SUBJETIVO E COMBINAÇÃO DE TAREFAS EVIDENCIADAS NO
MODUS OPERANDI
. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE NATUREZA COGENTE. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO TRIFÁSICO. PREVISÃO NO §1º, DO ART. 49, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, é bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução da pena-base dos réus ao mínimo legal, no entanto, atendendo aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha necessária a reforma da pena de um dos réus nos termos do voto.

3. A pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
MAURICIO DOS SANTOS DOURO,
inconformado com a sentença prolatada pela Exma. Sra. Renata Guerreiro Milhomem de Souza, Juíza de Direito Titular da 1° Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
, e ao pagamento de 2 (vinte) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e

§2º-A, I do CPB.

Narra a denúncia
, ao ID 5782614, que no dia 19.08.2019, por volta das 12h00min, na Folha 06, Quadra 20, Lote 04-B nesta cidade, os denunciados MAURÍCIO DOS SANTOS DOURO e WESLEY DA SILVA SILVA, agindo em concurso de agentes, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o uso de 01 (uma) arma de fogo calibre 32, marca Taurus, n° 135166, 01(um) SAMSUNG J5, cor rosa, pertencente à vítima ISAQUIEL RIBEIRO MARTINS.

Extrai-se ainda dos autos que, no dia supracitado, a vítima ISAQUIEL RIBEIRO MARTINS andava pela Folha 06, Quadra 20, Lote 04-B, quando percebeu os Denunciados, os quais estavam em uma motocicleta HONDA/BIZ 110, placa QDL 2853, cor vermelha.

Insta destacar que o Denunciado MAURICIO DOS SANTOS DOURO desceu da motocicleta e foi em direção à vítima, anunciando o assalto. Ante a resistência da vítima em entregar o bem, o Denunciado lhe desferiu coronhadas em sua nuca. Diante disso, a vítima entregou o aparelho celular ao denunciado que, ato contínuo, correu em direção à motocicleta, que estava sendo pilotada pelo denunciado WESLEY DA SILVA SILVA.

Após o ocorrido, a Guarnição da Polícia Militar realizou diligências e encontrou os Denunciados na posse do aparelho celular SAMSUNG J5, cor rosa, pertencente à vítima ISAQUIEL RIBEIRO MARTINS.

Em sede de Delegacia, a vítima reconheceu os denunciados como sendo os autores do roubo, conforme fls. 10 do IPL.

Perante Autoridade Policial, o Denunciado MAURICIO DOS SANTOS DOURO CONFESSOU a prática delitiva ao afirmar que "
no dia 19/08/2019, por volta das 11h20min, acordou e estava precisando de dinheiro, então pegou seu revólver, calibre 32, e saiu para assaltar, que estava indo pela Folha 06, com a folha 07, quando percebeu um rapaz andando pela rua, que foi para cima dele e pediu que passasse o celular, mas ele não quis entregar e então começou a bater com o cabo na cabeça dele até que entregou, após , saiu correndo e viu seu amigo WESLEY DA SILVA SILVA andando com a motocicleta HONDA/BIZ, 110, placa QDI 2853, quando fez sinal para ele parar
" (TEXTUAIS de fls. 11).

Por sua vez, o Denunciado WESLEY DA SILVA SILVA reservou-se no Direito Constitucional de permanecer em silêncio e falar somente em juízo.

Por último, assevera a peça acusatória, que os indícios de autoria e prova da materialidade estão demonstrados pelas provas carreadas aos autos, através dos depoimentos da vítima, das testemunhas, do auto de apresentação e apreensão e dos demais documentos acostados.

Em

Razões Recursais,
ao ID 5782671 (fls. 121/132), pugna a defesa para que haja o reconhecimento do afastamento da qualificadora relativa ao concurso de pessoas, pois alega que o réu não contou com a ajuda de Wesley para efetuar ou planejar o ato criminoso.

Pugna, ainda, da dosimetria da pena, para que seja aplicado 1/6 da pena mínima sobre cada circunstância favorável, e que haja a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

Por fim, pugna pela dispensa ou redução da pena de multa.

Em

Contrarrazões
, ao ID 5782672, o RMP de 1º grau, Dr. Samuel Furtado Sobral, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr.

Marcos Antonio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do pretendido decote da causa de aumento do inciso II, do §2º, do art. 157, do CPB.

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, ao argumento de não ter sido comprovada a participação de segundo sujeito na execução delitiva.

Não é esta a versão, contudo, que exsurge remansosa dos autos.

In casu
, observa-se que a referida circunstância restou plenamente configurada pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório. Percebe-se que o recorrente, e seu comparsa, não identificado, agiram com nítido propósito criminoso, comunhão de esforços, e divisão de tarefas, desde a elaboração do crime, até a fuga, de posse da
res furtiva
.

A vítima, no caso, é precisa ao afirmar “
que estava caminhando em via pública retornando da escola com amigos quando foi abordado pelo acusado MAURICIO pelas costas, sendo que este o segurou e exigiu a entrega de dinheiro e do aparelho celular, ressaltando ainda que o acusado lhe desferiu coronhadas na nuca com a arma de fogo.
Disse que entregou o aparelho celular para o acusado e este montou na motocicleta do comparsa e ambos se evadiram. Esclareceu que uma terceira pessoa que também estava em via pública visualizou quando o acusado desceu de uma motocicleta do tipo BIZ para abordá-lo
e que poucos minutos depois ambos os denunciados foram presos, sendo que o aparelho celular foi encontrado na posse do acusado WESLEY
”.

O ofendido, em seu depoimento, inclusive, deixa clara a cooperação entre os agentes, ao mencionar que o piloto da motocicleta aguardou a consumação delitiva.

A que se pode notar, os agentes estavam unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre os dois, bastante a caracterizar a qualificadora do concurso de pessoas, constante no inciso II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, pois, embora o apelante, tenha sido o responsável por efetuar a subtração efetiva da res, à seu comparsa coube a espreita da ação, para dar fuga ao coautor, em uma motocicleta, contribuindo, assim, com sua conduta, de forma direta para o desfecho do crime, sendo irrelevante que tenha havido ou não a sua identificação ou captura.

Nesta seara de cognição:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS: IMPOSSIBILIDADE. MANTEM-SE A MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO ROUBO QUANDO OS ELEMENTOS DE PROVA EVIDENCIAM, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, QUE O APELANTE, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E CLARA DIVISÃO DE TAREFAS, AGIU COM O AUXÍLIO DE UM COMPARSA.
(...) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 2020.00847096-73, 212.551, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-03-12) (GRIFEI)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO CONFIRMADA - CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES - DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR - EMPREGO DE ARMA BRANCA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - NOVATIO LEGIS IN MELLIUS - TENTATIVA - RECONHECIMENTO INVIÁVEL - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

II - É irrelevante, para fins de incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CP, que o coautor do delito de roubo seja identificado nos autos, bastando que o concurso de duas ou mais pessoas seja comprovado pelas provas amealhadas nas duas fases de persecução penal.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.048863-7/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 13/05/2019) (GRIFEI)

Não há portanto, que se falar em afastamento da majorante concurso de pessoas.

2. Da dosimetria da pena - fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa do apelante aduz a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base
, diante da ausência de motivação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, pelo que requer, assim, sua
fixação no patamar mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 84/86):

“III. 1. DOSIMETRIA DA PENA.

III.1.1. MAURICIO DOS SANTOS DOURO.

A. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Na primeira fase, com esteio no art. 59 do Código Penal, passo a considerar:

A culpabilidade em grau elevado, pois a vítima declarou que foi agredida com coronhadas na nuca, o que foi confessado pelo acusado MAURICIO, evidenciando dolo cima da média, pois o acusado já portava uma arma de fogo utilizada para ameaçar a vítima, revelando-se absolutamente desproporcional o uso de violência física contra o ofendido, razão pela qual esta circunstância deve ser considerada desfavorável.

Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis ao imputado, pois embora o acusado registre uma condenação com trânsito em julgado por fato anterior (CAC de fls. 43 do APF), esta será utilizada na próxima fase para caracterizar reincidência.

Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

Personalidade que deve ser considerada favorável, haja vista a ausência de dados (princípio do in dubio pro reo).

O motivo do crime deve ser considerado favorável ao denunciado, haja vista que não foi identificada nos autos outra motivação além do proveito econômico. Porém, este já é inerente ao tipo penal, sendo vedada sua avaliação nesta fase da dosimetria, pois representaria bis in idem.

As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois não agiu com ousadia, frieza, ou insensibilidade acima da média.

Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas favoráveis ao acusado, pois são aquelas implícitas ao próprio tipo, tendo ocorrido a subtração de bens da vítima, prejuízo material que já consiste no resultado previsto à ação de crimes contra o patrimônio.

A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita.

Desta feita, havendo 01 (uma) circunstância desfavorável – culpabilidade, fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (processo nº 000950-09.2017.8.14.0028, conforme CAC de fls. 43 do APF), assim como a atenuante da confissão espontânea. Havendo o concurso de agravantes e atenuantes, considerando a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplico o aumento na fração de 1/12 (um doze avos), o que, no caso presente, denota no acréscimo de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, resultando na pena provisória de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na terceira fase, presentes duas causas de aumento de pena, pertinentes ao § 2º, II do art. 157 do CP (1/3 até 1⁄2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, razão pela qual aplico a maior causa de aumento (2/3), conforme artigo 68 do Código Penal, correspondente a 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias, pelo que fica estabelecida a pena em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão. Não existem causas de diminuição a considerar.

Assim, para o acusado MAURICIO DOS SANTOS DOURO torno a sanção definitiva em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) de pena privativa de liberdade na modalidade de reclusão para o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

B. PENA PECUNIÁRIA. Levando em conta as circunstâncias legais já analisadas (CP, art. 59), a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, e a causa de aumento, bem como atendendo ao postulado da proporcionalidade da pena de multa com relação à pena privativa de liberdade, chega-se ao valor de 20 (vinte) dias-multa.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49). (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou as penas-base dos recorrentes sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas destas circunstâncias judiciais, em desobediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, dentro do que preconiza a lei quando prevê a modalidade criminosa.

Quanto aos
antecedentes criminais
, são-lhe favoráveis, eis que, não há notícia de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu.

Em relação à
conduta social e personalidade,
não há elementos que permitam sua adequada valoração, de modo que são, de fato, favoráveis ao réu.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

Quanto às
circunstâncias do crime,
tenho-as como desfavoráveis, pois, o Apelante utilizou a arma de fogo que além de intimidar a vítima usou para desferir coronhadas na cabeça do Apelante até que este lhe entregasse o celular.

As
consequências do delito
são naturais a espécie.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Destaque-se ser firme a jurisprudência da Corte Superior de Justiça no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
. No caso, o emprego de arma foi utilizado apenas para exasperar a pena base e não na terceira fase do cálculo penalógico.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
omissis
.

II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte.

III -
omissis.

IV - In casu, verifica-se que a exasperação das pena-base, no patamar acima delineado, revela-se proporcional e fundamentada, em se considerando a maior reprovabilidade das circunstâncias do crime, bem como pelo fato da pena abstratamente prevista para o delito em questão, que é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. - (Grifei)

V -
omissis
.

VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO (SEQUESTRO RELÂMPAGO). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRESSIVIDADE EXTREMA DO AGENTE. ELEMENTO IDÔNEO A INDICAR MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. APLICAÇÃO DAS REGRAS RELATIVAS AO CONCURSO DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO AFASTA PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO NÃO POSSÍVEL. REEXAME DE PROVAS. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO. MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA NA FIGURA TÍPICA DO ROUBO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL PARA MAJORAR A PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

VI - É remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.

Habeas corpus não conhecido.

(STJ, HC 526.057/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019) (grifei)

Têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao réu e uma neutra. Merece portanto, que seja fixada a pena em 04 (quatro) anos e 09 (meses) de reclusão, isto é, nove meses acima do patamar médio estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DO MÍNIMO LEGAL COMINADO EM ABSTRATO PARA O DELITO PELA PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ERRO OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte tem entendido que a dosimetria da pena só pode ser reexaminada em recurso especial quando se verificar, de plano, a ocorrência de erro ou ilegalidade. Diante da inexistência de um critério legal matemático para exasperação da pena-base, admite-se certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. - (Grifei)

1.1. Na ausência de parâmetros legais, nada impede que, no caso concreto, seja fixada a exasperação de 1 ano e 6 meses para a valoração negativa da circunstância judicial culpabilidade, considerando-se a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de roubo, que é de 4 a 10 anos de reclusão, pois as instâncias ordinárias justificaram a maior reprovabilidade da conduta de ambos os recorrentes.

1.2. Ressalte-se, o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial. Precedentes.

2. Inexistente erro ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada aos agravantes, a desconstituição do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que, diante das peculiaridades do caso concreto, destacaram fundamentação idônea para exasperar a pena-base dos recorrentes em determinado montante, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1947208/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, feitas as devidas considerações na primeira fase da dosimetria penal, passo as demais fases do sistema trifásico.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (processo nº 000950-09.2017.8.14.0028, conforme CAC de fls. 43 do APF), assim como a atenuante da confissão espontânea. Assim, pela reincidência (art. 61, I, do CP), elevo a pena em um sexto (1/6), isto é, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias. Como atenuante, milita em seu favor a confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias, face ao princípio da preponderância,
totalizando-a em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Desta feita vejamos o que preconiza o art. 67 do Código Penal:

“Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

Confiram-se, por exemplo, os julgados:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal” (RHC n. 141.519, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.9.2020).

“CONFISSÃO – REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO – IMPROPRIEDADE – PRECEDENTES. Prepondera sobre a confissão a reincidência, no que esta última revela a necessidade de observar-se apenação substancial, não se colocando no mesmo nível o reincidente e o primário” (RHC n. 135.819, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fático- probatório, o que é incabível na estreita via eleita. II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC n. 120.677, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).

Na
terceira fase da dosimetria
da pena aumento a 2/3 (dois terços) do
quantum
anterior, antes a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do CPB.

Ficando a pena
concreta e definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão .

Pena Pecuniária

Tendo em vista que o
quantum
aplicado pelo Magistrado sentenciante é 20 (vinte) dias-multa, mantenho o valor arbitrado em obediência ao princípio da vedação do
reformatio in pejus
.

Apreciando a situação econômica deficitária do réu, fixo cada dia-multa em um trigésimo do salário mínimo (1/30), cujo valor será apurado na fase de execução penal (CP, art. 49).

O regime inicial de cumprimento de pena é o FECHADO, na forma preconizada no art. 33, § 2º, “
a
”, do CPB.

3. Da pena de multa. Almejado afastamento:

Por derradeiro, clama a defesa do recorrente pelo decote da pena de multa, diante da sua precário situação socioeconômica.

Sem razão
.

A
pena

pecuniária decorre
de mandamento
legal
, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e
multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a
pena pecuniária
é
consequência
da
própria condenação penal
, é
penalidade
que
decorre
de
imposição legal
; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código
Penal
Brasileiro preceitua que na fixação da
pena
de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a
pena pecuniária
observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, alterando a pena nos termos acima.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021